Tribunal: STF
Processo: HC 256147
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 970.856/MG, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS).



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, I, todos da Lei 11.343/06, totalizando as penas em 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.239 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, e 6 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 1.065 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, fixado o regime inicial fechado.



    Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena privativa de liberdade total aplicada para 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1959 (mil novecentos e cinquenta e nove) dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que o paciente faz jus à atenuante da confissão, considerando que forneceu as informações que, sozinhas, culminaram na aplicação da majorante da transnacionalidade do delito.



    No mesmo sentido, sustenta-se que também deve ser aplicada a minorante prevista no art. 41 da Lei de Drogas, uma vez que o paciente colaborou voluntariamente com a investigação policial indicando os demais coautores e partícipes do crime.



    Argumenta-se, ainda, que deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado, a qual foi afastada em razão de o paciente supostamente integrar organização criminosa, sem que tal fato tenha sido demonstrado nos autos.



    Ao final, requer-se:



    “O presente Habeas seja conhecido e, caso não seja, que tenha a ordem concedida de ofício, para fins de concessão da ordem para a aplicação da atenuante, da confissão extrajudicial perante a autoridade Policial e, tendo em vista o narrado no APF e o paciente diante da advertência do aviso de Miranda resolveu voluntariamente confessar e indicar os demais co- autores e ou partícipes da empreitada, fazendo jus a minorante. 



    E, tendo em vista a fragilidade probatória e em respeito ao princípio do in dúbio pro reo, que seja aplicado a minorante do tráfico privilégiado uma vez que não restou comprovada ser integrante de organização criminosa. 



    Com a comunicação da decisão ao Juízo de execução nos autos 4400003-78.2021.8.13.0701 (SEEU). Requer, outrossim que caso a ordem seja concedida, seja fixado o regime aberto ante o novo quantum de pena”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RENOVAÇÃO DE ALEGAÇÕES DEDUZIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, com pena total de 13 anos e 24 dias de reclusão, além de 1959 dias-multa. 



    2. A defesa alega ilegalidade na dosimetria da pena, porque a pena-base foi fixada de forma ilegal, sem que fosse aplicada a atenuante da confissão espontânea e a minorante da colaboração voluntária. 



II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea, e se a atenuante da confissão espontânea e a minorante da colaboração voluntária deveriam ter sido aplicadas. 



III. Razões de decidir 



    4. A fundamentação utilizada para deixar de aplicar a atenuante da confissão e da minorante do tráfico privilegiado foi considerada adequada, inexistindo ilegalidade ou teratologia no julgado do Tribunal de origem. 



    5. A revisão das conclusões da instância de origem demandaria análise probatória, o que deixa de ser cabível em habeas corpus. 



    6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, e a revisão pelo Superior Tribunal de Justiça é possível em casos de flagrante ilegalidade, o que deixa de verifica-se no presente caso. 



IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Assim foi fundamentada a dosimetria da pena do paciente, no julgamento da apelação (edoc. 3, fls. 10-11):  



    “Deste modo, observa-se que a valoração negativa da culpabilidade, personalidade/ conduta social, motivos e consequências não foi concretamente fundamentada, devendo tais circunstâncias serem consideradas favoráveis aos acusados. 



    Todavia, cumpre salientar que, em se tratando dos crimes previsto na Lei nº. 11.343/06, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Sendo a personalidade e conduta social favoráveis aos acusados, conforme exposto acima, tenho que a quantidade de droga apreendida – 784 kg - justifica a elevação da pena base um pouco acima do mínimo legal. 



    Segue a dosimetria em relação a cada um dos apelantes: 



1- ANTONIO EDILBERTO GOMES DE SOUZA: 



CRIME DE TRÁFICO: 



    Inexistindo condenação anterior transitada em julgado, aplico o percentual de 1/5 à pena mínima fixada em abstrato, concretizando assim a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Incide a agravante prevista no art. 62, I, do CP (dirigir a atividade dos demais agentes), razão por que aumento a reprimenda em 1/6, totalizando-a em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa. 



    Em razão da transnacionalidade, aplicável a causa de aumento prevista no art. 40 da Lei 11.343/2006, a qual, todavia, merece ser reduzida, posto que não existem nos autos elementos que indiquem a necessidade de majoração em fração acima do mínimo legal previsto. 



    Por tais razões, reformo a r. sentença nessa parte e aumento a pena em 1/6 pela transnacionalidade do tráfico, tornando-a definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, uma vez que o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto integrante de organização criminosa. 



B) CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: 



    Inexistindo condenação anterior transitada em julgado, aplico o percentual de 1/5 à pena mínima fixada em abstrato, concretizando assim a pena-base em 03 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa. Incide a agravante prevista no art. 62, I, do CP (dirigir a atividade dos demais agentes), razão por que aumento a reprimenda em 1/6, totalizando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa. 



    Em razão da transnacionalidade, aplicável a causa de aumento prevista no art. 40 da Lei 11.343/2006, a qual, todavia, merece ser reduzida, posto que não existem nos autos elementos que indiquem a necessidade de majoração em fração acima do mínimo legal previsto. 



    Por tais razões, reformo a r. sentença nessa parte e aumento a pena em 1/6 pela transnacionalidade do tráfico, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 1143 (mil cento e quarenta e três) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, uma vez que o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto integrante de organização criminosa. 



    Em razão do concurso material, fica a pena total do acusado fixada em 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1959 (mil novecentos e cinquenta e nove) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.”  



    Com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de participação em organização criminosa com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



     



    Quanto às demais alegações da presente impetração, anoto que as instâncias antecedentes não examinaram as questões colocadas. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, para se chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes sobre as questões postas nesta impetração, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente